Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-46.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702540-46.2021.8.07.0010 RECORRENTE: NASA SECURITIZADORA SA RECORRIDOS: BRTW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, WBL COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, TAGN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DUPLICATAS MERCANTIS. AUSÊNCIA DE ACEITE. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE CRÉDITO. MERCADORIAS DEVOLVIDAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL DESFEITA. CONFISSÃO DA CEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Para que a que a duplicata seja exigível, nos termos do art. 15, da Lei no 5.474/68, deve constar do título o aceite do sacado. Em caso negativo, é imprescindível a prova documental da entrega e recebimento da mercadoria, seguindo as regras da cessão civil. 2. Havendo a transmissão do título por cessão de crédito, diversamente do que ocorre com o endosso cambial, torna-se possível a discussão da causa subjacente, nos termos do art. 294 do CC, podendo o devedor alegar exceções pessoais em face da empresa de factoring. 3. Viciosa a compra e venda comercial e obtida a declaração judicial da inexigibilidade das prestações dela decorrentes, desaparece a causa fundamental válida para balizar o saque das duplicatas. Nesse passo, cabia à NASA SECURITIZADORA a prova do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, conforme o disposto no art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 4. A ação declaratória, além de guardar conexão com a ação de cobrança, tem relação de prejudicialidade. Nesse caso, o sacado pode invocar as exceções pessoais que possuía junto ao sacador frente ao cessionário do crédito. 5. As duplicatas mercantis não possuíam causa subjacente válida a legitimar a cobrança, por decorrer de negócio cancelado. Por corolário, se o negócio não foi cumprido e as mercadoria foram devolvidas, não há que se falar em exigibilidade das duplicatas cobradas pela empresa de factoring. 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 286 e 389, todos do CC, sustentando que as regras do direito cambiário são igualmente aplicáveis à atividade de fomento mercantil, de modo que se a obrigação não é cumprida, deverá o devedor responder por perdas e danos, mais juros e atualização monetária e, ainda, com os honorários do advogado. Aduz que não há nos autos notícia de que teria agido de má-fé, além de frisar que as recorridas têm responsabilidade solidária, tendo em vista pertencerem ao mesmo Grupo Econômico. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 286 e 389, todos do CC, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nos autos da ação declaratória de nulidade de duplicatas mercantis, processo 0702540-46.2021.8.07.0010, ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA confessou que, posteriormente à entrega das mercadorias, a compra e venda mercantil foi desfeita e as mercadorias devolvidas. Em despacho saneador, o magistrado esclareceu que, com a confissão da ALIANÇA DISTRIBUIDORA quanto à devolução das mercadorias, não haveria compra e venda mercantil válida para sustentar as duplicatas, momento em que oportunizou que as partes se manifestassem quanto à pertinência da produção de prova pericial e testemunhal (ID 35927786). Conforme consta no próprio relatório da sentença, "Intimados por duas vezes (ID 109255873 e 112395450) a esclarecerem quais os pontos controvertidos que pretendiam provar com as provas requeridas as partes deixaram de esclarecer objetivamente o que pretendiam, razão pela qual foram indeferidas as provas” (ID 35927795). Ausente compra e venda válida para sustentar as duplicatas, cabia à NASA SECURITIZADORA a prova do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, conforme o disposto no art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A ação declaratória, além de guardar conexão com a ação de cobrança, tem relação de prejudicialidade. Reconhecida a inexigibilidade das Duplicatas, o cessionário ficou sem o direito que emergiria do título causal, pois seu crédito está intimamente ligado à sua existência junto à cedente, pois como dito, houve uma cessão de crédito e não endosso. As duplicatas mercantis não possuem causa subjacente a legitimar a cobrança, por decorrer de negócio cancelado pela sacadora (cedente). Por corolário, se o negócio não foi cumprido, e as mercadorias foram devolvidas à cedente, não há que se falar em exigibilidade das duplicatas cobradas pela empresa faturizadora” (ID. 38723754). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.867.867/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/5/2023). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016